Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747642-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, COLEGIO LEVORSSE LTDA, INSTITUTO MISSOES CONSOLATA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA – EPP (ID 69700731) em face de INSTITUTO MISSÕES CONSOLATA e outros, ante a decisão monocrática desta Relatoria que negou seguimento ao presente Agravo de Instrumento e posteriores Agravos Internos interpostos pelos Agravados, em virtude do reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Confira-se (ID 69542387): Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO e Agravos Internos interpostos por COLÉGIO LEVORSSE LTDA. e INSTITUTO MISSOES CONSOLATA em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, na ação de manutenção na posse n. 0744286-13.2024.8.07.0001, a qual revogou a decisão que concedera a tutela provisória de manutenção de posse - ID 214454188, para “prestigiar a segurança jurídica já abordada na decisão que indeferiu pedido de efeito prático idêntico, assim como garantir a bilateralidade da audiência e aguardar o decurso do prazo para resposta do locador, além de aguardar o julgamento do recurso interposto pela parte, prestigiando-se segurança jurídica” (ID 216433923). As partes controvertem acerca da manutenção de posse em imóvel situado na SGAN 913, conj. A, parte A, B, C, Brasília-DF, sob o fundamento de que seja assegurada a continuidade das atividades educacionais que ambas exercem. A Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO sustentou em seu agravo de instrumento que exerce a posse do imóvel mencionado desde o ano de 2021, onde desenvolve a sua atividade empresarial e educacional, em decorrência de contrato de locação entabulado por grupo econômico. Asseverou que já efetuou o pagamento do aluguel, que fez do local sua sede e explora atividade empresarial e educacional no endereço. Sustenta que o Colégio Levorsse, ora Agravado, foi criado em 01/07/2024 e que no mesmo dia o termo aditivo do contrato de locação foi firmado, passando a constar como locatário o referido colégio, ato que integraria a turbação da posse. Deferi a antecipação da tutela recursal para conceder a tutela liminar possessória e determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor de ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO (ID 66065539). COLÉGIO LEVORSSE LTDA. e OUTROS (ID 66619992) e INSTITUTO MISSOES CONSOLATA (ID 67182286) interpõem Agravo Interno, ao tempo em que suscitam a ocorrência de fato novo, consistente na ausência de exercício de atividade empresarial no ano de 2025 pela Agravante, o que configuraria a perda superveniente do seu interesse de agir (ID 68107580). Em contrarrazões ao Agravo Interno, ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA não se manifesta acerca do alegado fato novo (ID 68156799). Foi proferido despacho de ID 68798136 para que o Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO se manifestasse sobre a perda superveniente do interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação da Agravante (ID 69314057), vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Intimada a se manifestar a respeito da manutenção da atividade empresarial no ano de 2025, a Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO não se manifestou nos autos deste agravo de instrumento. Do mesmo modo, nos autos de origem, não houve a sua manifestação a respeito da continuidade empresarial. Da análise dos vídeos colacionados pela Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO em 27/01/2025 (ID 68056641), verifica-se que o imóvel se encontra ocupado pelas atividades empresariais do Agravado COLÉGIO LEVORSSE LTDA, com alunos e professores nas salas de aula, inclusive utilizando-se da prestação dos funcionários que compunham o quadro do ITA (ID 68056645). Os áudios de ID 68056653, 68056654, 68056655, 68056656, 68056657 consistem em uma funcionária do ITA informando ter sido impedida de trabalhar. Não há notícia da continuidade da atividade empresarial pelo Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO no ano corrente, não havendo manutenção na posse a ser concedida nos autos do presente agravo de instrumento, pedido principal do recurso ora analisado. Salienta-se que, nos termos dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, este Relator oportunizou à parte Agravante apresentar a sua manifestação a respeito da continuidade da atividade empresarial e/ou produzir a prova relativa a necessidade de manutenção da sua posse no imóvel objeto dos autos, tendo a parte permanecido inerte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento da Agravante ITA – INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO e, por consequência, dos agravos internos das Agravadas, por força do art. 932, inciso III, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse recursal da Agravante. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a ora Agravante, dentre outras questões, alega que não foi intimada do despacho de ID 68798136, que determinou a sua manifestação acerca da eventual perda do interesse de agir. Assim, a “eventual inércia” teve como consequência o proferimento da decisão recorrida. Por fim, requer A) o reconhecimento da nulidade processual absoluta, em razão da ausência de intimação do ITA para se manifestar sobre a suposta perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 280 do CPC, desfazendo-se os atos processuais posteriores; B) que, em juízo de retratação, este Eminente Relator reforme o decisum vergastado, considerando a nulidade da intimação e os fundamentos expostos no presente recurso, dando prosseguimento ao feito e que o Agravo de Instrumento de ID 65971092 seja incluído em pauta de julgamento; C) no mérito, caso não seja feito o juízo de retratação acima requerido, o Agravante pede que este colegiado modifique a r. decisão agravada, de ID 69542387 e, ato contínuo: (i) reconheça a nulidade processual apontada, pela ausência de intimação do Agravante; e (ii) que julgue o Agravo de Instrumento de ID 65971092, provendo-o; e Contrarrazões (ID 69955597 e 70651885). Em atenção à determinação de ID 71007810, a Secretaria desta Turma Cível informou que “em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional, constatou-se que a intimação da Decisão id 68798136 não saiu para a parte ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA – EPP” (ID 71246313). Intimadas as partes para se manifestarem acerca da certidão de ID 71246313, apenas a Agravante, ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA – EPP respondeu, reafirmando a nulidade por ausência de intimação (ID 71599100). DECIDO. Em atenção ao disposto no art. 1.021, § 3o do CPC e no art. 265, §3o, do Regimento Interno do TJDFT, reconsidero a decisão agravada, não sendo o caso de submissão do presente recurso à apreciação do órgão colegiado. Na presente hipótese, a manifestação da Secretaria desta Turma Cível, corrobora a alegação de nulidade, por ausência de intimação, suscitada pela Agravante. Confira-se (ID 71246313): CERTIFICO E DOU FÉ que, em atenção à determinação id 71007810, em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional, constatou-se que a intimação da Decisão id 68798136 não saiu para a parte ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP conforme telas abaixo colacionadas Assim, apesar das alegações constantes nas contrarrazões apresentadas pelos Agravados, fora constatada a ausência de intimação do Agravante para se manifestar nos termos do despacho de ID 68798136. Assim, a decisão de ID 69542387, não pode produzir seus jurídicos efeitos. Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 69542387, tornando-a sem efeito e, por consequência, determino a intimação do Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda do interesse recursal, nos termos do despacho de ID 68798136. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2025 14:48:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador